Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732919-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se o embargado(a) para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada